Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720430-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: BRUNO EVANGELISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE – pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que, em sede de mandado de segurança impetrado, tendo por objeto ato que indeferiu o pedido de tempo adicional para a realização das provas do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro, por ser o impetrante portador de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA), vislumbrando a presença de ambos os requisitos legais, deferiu a liminar para determinar ao agravante que conceda ao agravado “tempo adicional de 01 (uma) hora em cada turno de prova do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro, agendadas para os dias 03 e 04 de maio de 2025, assegurando-lhe as condições necessárias para igualdade de participação” (decisão agravada ao ID no 234254790 dos autos de referência). Nas razões de agravo, o recorrente sustenta que o agravado concorre, no certame, na faixa de ampla concorrência e que a concessão de tempo adicional só é possível, conforme o edital, quando o candidato está inscrito na faixa de portadores de deficiência. Sustenta a legalidade da negativa do aludido tratamento diferenciado, sobretudo porque, segundo afirma, a condição clínica informada no ato de inscrição, para requerimento do atendimento especial – portador de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – não é considerada deficiência. Ressalta que foi deferido ao agravado a aplicação de prova em sala individual, mas que a concessão de tempo adicional só é permitida, nos termos do edital, para portadores de deficiência. Argumenta que o agravado induziu o juízo a erro, ao colacionar laudo diferente daquele apresentado ao CEBRASPE. Sustenta, além disso, a configuração de litisconsórcio passivo necessário, impondo-se a inclusão da Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do Rio de Janeiro no polo passivo da demanda, do que decorreria, por sua vez, a incompetência desta egrégia Corte para julgamento do writ. Alega que a pretensão deduzida no mandado de segurança encontra óbice no princípio da separação dos poderes. Afirma que o acolhimento do pedido formulado pelo recorrido, ao criar precedente, poderá culminar em prejuízo ao erário e ao interesse público e administrativo, inviabilizando futuros certames. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para indeferir a liminar. Por meio do despacho de ID no 72177980, facultou-se ao agravante manifestar-se sobre eventual perda do objeto do recurso. Manifestação ao ID no 72191697, em que o agravante afirma persistir o interesse recursal, mediante argumento de que o agravado se beneficiou de situação não contemplada no edital para tratamento diferenciado na aplicação das provas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Não se evidencia a utilidade da pretensão deduzida no presente recurso, voltada à sustação dos efeitos da decisão agravada, que compeliu o agravante a aplicar as provas designadas para os dias 4 e 5 de maio, mediante concessão de tempo complementar à parte recorrida para sua realização, indeferida administrativamente. Com efeito, uma vez aplicadas as provas com a concessão de tempo adicional ao agravado, exauriram-se por completo os efeitos da decisão recorrida, não havendo o que ser sustado por meio do provimento jurisdicional requerido no agravo de instrumento. Do seu turno, eventual reconhecimento da legalidade do ato administrativo impugnado no mandado de segurança ensejará a consequência pretendida pelo agravante na manifestação de ID no 72191697, qual seja, o reconhecimento de que o agravado não ostentava direito ao tempo adicional, situação que, por sua vez, culminará na sua eliminação do certame, ante a não observância das regras editalícias (cabe ressaltar: no caso de denegação da segurança), De fato, a tutela de urgência é deferida por conta e risco do requerente, como deixa antever o disposto no art. 302, do CPC. Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, ante a ausência de interesse recursal. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator